Tribunal: TJDFT
Processo: 0725231-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FIANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TEMA 972 DO STJ. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de revisão de contrato de financiamento e repetição de tarifas cujas cobranças a autora entende ser abusiva, cumulado com indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Tarifa de Cadastro. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, no caso de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Ausente demonstração de abuso, pela parte, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não há repetição do valor pago (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO).
4 – Seguro prestamista. No julgamento do recurso repetitivo REsp 1639320-SP, o STJ pacificou o entendimento de que: "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (Tema 972). Os elementos do processo não indicam que houve imposição ao autor para contratação do seguro de proteção financeira. A proposta de adesão ao seguro (ID 21423490) foi redigida em documento próprio e o valor do prêmio não foi incluído no valor financiado pelo autor. Ademais, há informação no contrato de financiamento (ID 21423489, item B6) de que o seguro prestamista foi incluído a pedido do consumidor. Não há, portanto, qualquer indício de que houve venda casada, tampouco que foi imposto ao autor a contratação do seguro. Desse modo, deve ser reconhecida a validade do contrato de seguro prestamista.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W